Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719683-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILDA DINIZ CARVALHO VILAS BOAS, M. D. C. V. B. AGRAVADO: COLEGIO CENEB LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILDA DINIZ CARVALHO VILAS BOAS e M. D. C. V. B. contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o rito ordinário no 0708985-38.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor do COLÉGIO CENEB LTDA - ME, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e indeferiu pedido de antecipação de tutela para sobrestar o contrato de serviços educacionais com o colégio agravado, com a interrupção da cobrança das mensalidades enquanto durar a suspensão das aulas, ou a rescisão do contrato sem a aplicação de multa. Em suas razões recursais, a primeira agravante alega, em síntese, não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustendo próprio ou da família. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, os agravantes discorrem sobre a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia, a deficiência dos serviços educacionais prestados à distância, a dificuldade busca pelo trancamento temporário da matrícula do menor. Requerem em sede de antecipação os efeitos da tutela recursal, com a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita e a suspensão do contrato de ensino, e o respectivo pagamento enquanto durar a pandemia. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A primeira agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a agravante colacionou extrato bancário, Declaração Anual do Simples Nacional e Inscrição como Microempreendedor Individual, para demonstrar sua condição econômica/rendimentos. No caso, a agravante é autônoma, registrada como maquiadora independente, sendo, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. Desta feita, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da primeira agravante aos benefícios da justiça gratuita. De igual modo, constata-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer sua subsistência com o pagamento das custas processuais e cancelamento da distribuição do processo originário. Da mesma forma, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, tendo em vista que constatada a possibilidade financeira da agravante, o pagamento poderá ser realizado. Quanto ao sobrestamento do contrato, com a interrupção da cobrança das mensalidades, enquanto durar a suspensão das aulas, não se verifica, ao menos nesse momento, o inadimplemento da obrigação pelo colégio agravado. Conforme informam os agravantes, com a suspensão das aulas presenciais, em razão de determinação do Governo Local, a escola ofereceu ao segundo agravado as aulas “on line”, adaptando as atividades educacionais ao momento globalmente vivido. As alegações de insuficiência do serviço, de falta de condições ou de insatisfação com a contraprestação contratual, a impossibilidade de realização de acordo, reclamam o devido contraditório e a ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas inicialmente pelas partes sendo, portanto, inadequado deferimento do provimento de urgência. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal de urgência, apenas para conceder a gratuidade de justiça requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora